Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014330-70.2021.8.11.0000
Impetrante: Edson Emilia da Rocha
Paciente: Ingredi Jucieli Silva Beche
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ingredi Jucieli Silva Beche, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 14.4.2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, Lei n. 12.850/13) e tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), prisão decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Afirma que a defesa requereu a substituição da prisão por domiciliar, visto que a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos de idade, que dependem de seus cuidados, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo. Igualmente, embora a defesa tenha requerido o relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a conclusão da ação penal, o pleito foi negado pelo magistrado singular.
Segundo relata o impetrante, no dia 10 de fevereiro de 2021, o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT declinou da competência em favor da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque os fatos narrados na denúncia foram praticados por organização criminosa e, ao receber os autos, a autoridade apontada como coatora ratificou todos os atos processuais praticados e manteve a prisão preventiva dos acusados.
No entanto, assevera que as decisões combatidas não possuem fundamentação válida, pois mencionam apenas a gravidade em abstrato dos delitos e a suposta periculosidade da favorecida, desconsiderando os seus predicados pessoais.
Ressalta que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e profissão lícita, de modo que conclui que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não correm perigo com a sua liberdade.
Por fim, destaca que a insurgente permanece custodiada há 1 ano e 3 meses, sem que o procedimento criminal tenha se encerrado, o que configura excesso injustificado de prazo e “fere profundamente a legislação pátria, especialmente o comando da lei ordinária 9.303/96, que regulou o prazo máximo de prisão nos crimes organizados”.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ante o excesso de prazo e a ausência dos requisitos legais. Subsidiariamente, requer seja a prisão substituída por medida cautelar diversa “de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo” (Id. 97419454).
Acostou documentos (Id. 97419455 a Id. 97419464).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a paciente era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil de Juína/MT, haja vista as informações de que, juntamente com seu companheiro Ederson Antunes Lopes, estaria envolvida com a traficância de drogas, figurando como um braço da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Juína/MT.
De acordo com a denúncia, a favorecida “INGREDI, convivente de 1) EDERSON, atua na OrCrim com uma espécie de “primeira dama”, na medida em que, assim como seu convivente, delega atribuições específicas e coordena as atividades dos demais faccionados3. Ou seja, a denunciada 2) INGREDI auxilia o denunciado 1) EDERSON na liderança da OrCrim nesta comarca”.
Diante das informações colhidas durante as investigações policiais, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e de quatro corréus, oportunidade em que requereu a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pleito que foi deferido pelo juízo a quo.
Na ocasião, o magistrado singular destacou que, não obstante a paciente possuísse mandado de prisão em aberto nos autos da ação penal n. 4766-14.2018.811.0025, pela prática de crimes da mesma natureza, encontrava-se foragida, juntamente com o seu companheiro Ederson, mas continuava participando ativamente dos atos da organização criminosa, conforme apurado pela Polícia Civil por meio de conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados Elias Gomes Evaristo Fraga e Luiz Fernando Monteiro Farias.
Dessa forma, o mandado de prisão foi cumprido no dia 14.4.2020, e, embora a defesa tenha requerido a revogação da medida, a prisão foi mantida pelo juízo 3a Vara da Comarca de Juína/MT, fundado sobretudo na gravidade em concreto dos fatos imputados à insurgente.
Ademais, conforme alertado pelo próprio impetrante, ao receber o processo encaminhado pelo juízo da Comarca de Juína/MT, a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ratificou todos os atos processuais e analisou a legalidade da prisão, concluindo pela sua necessidade pautada nos fundamentos lançados anteriormente.
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que as decisões hostilizadas encontram-se justificadas na necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, baseadas em elementos concretos de prova, nos termos dos art. 312 do CPP, de modo que não existe manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem liberatória.
Igualmente, não visualizo, a princípio, a existência de elementos suficientes que demonstrem o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, já que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, ao contrário, é imperativo o exame do caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a demanda tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada ilegalidade da prisão depende de apreciação mais acurada do feito, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator